Tribunal: TJDFT
Processo: 0783924-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0783924-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBERTO BORGES DE ARAUJO, ALBERTO BORGES DE ARAUJO FILHO RECORRIDO: SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição apresentada por Alberto Borges de Araújo e Alberto Borges de Araújo Filho, por meio da qual requerem a revisão do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no item 14 do acórdão de ID 75028927, proferido por esta Primeira Turma Recursal. Alegam que o valor arbitrado — correspondente a 10% sobre o valor corrigido da causa, que totaliza R$ 3.438,25 — é excessivo e desproporcional, considerando a baixa complexidade da demanda, a ausência de má-fé ou litigância infundada, e a condição financeira dos recorrentes, especialmente do primeiro, que é idoso e aposentado. Alternativamente, requerem a aplicação subsidiária do art. 916 do CPC, para pagamento parcelado dos honorários. É o relatório. Decido. A pretensão dos recorrentes não merece acolhimento. O valor dos honorários advocatícios foi fixado em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95, dentro de percentual razoável e proporcional ao valor da causa, observando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal. A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente circunstância excepcional, não cabe revisão do valor dos honorários fixados em percentual legalmente previsto. A alegação de dificuldade financeira, embora relevante, não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a condenação nos moldes legais. Ademais, o parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica ao rito dos Juizados Especiais, por incompatibilidade com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema da Lei 9.099/95. Diante do exposto, indefiro o pedido de revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Mantenho a condenação nos termos do item 14 do acórdão de ID 75028927. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito